Tribunal: TJPA
Processo: 0800748-39.2022.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-06-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800748-39.2022.8.14.0009

APELANTE: RAIMUNDA DE ALMEIDA SANTOS

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO AUTORAL. PLEITO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. NÃO PROVIMENTO. REFORMA DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA DO DANO MORAL. PROCEDÊNCIA. RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL. INCIDÊNCIA A PARTIR DATA DO EVENTO DANOSO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 54/STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0800748-39.2022.8.14.0009

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA: BRAGANÇA/PA

APELANTE: RAIMUNDA DE ALMEIDA SANTOS
(ADV.
HALYSON JOSÉ DE MOURA OLIVEIRA OAB/PA 29640-A E OAB/PI 11962)

APELADO:
BANCO BRADESCO S.A.
(ADV.
WILSON SALES BELCHIOR, OAB/PA 20.601- A
)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se os autos de
Apelação Cível
interposta por
RAIMUNDA DE ALMEIDA SANTOS,
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Bragança/PA, que – nos autos da
Ação Declaratória
de nulidade de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por danos morais
(Processo em epígrafe)
, movida em desfavor de
Banco Bradesco S.A.
- julgou parcialmente procedente a ação, nos seguintes termos:

“a) Declaro inexistente a relação jurídica referente ao ajuste nº 00123355521391;

b) Condeno o reclamado pagar a quantia de R$-2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, devidamente corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença (súmula 362, do STJ) e com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

c) Como repetição do indébito, determino o ressarcimento em dobro dos valores descontados do ajuste acima, corrigido monetariamente pelo INPC e com juros moratórios de 1%, tudo a partir da data de cada desembolso.

d) Condeno o vencido nas custas processuais, ressalvando que na hipótese de não pagamento no prazo legal, o crédito correspondente será encaminhado para procedimento de cobrança extrajudicial ou inscrição em dívida ativa, sofrendo atualização monetária e incidência dos demais encargos legais, e em honorários de sucumbência no percentual de 10% (dez por cento) do valor total corrigido da condenação;

e) Declarar extinto o feito com resolução do mérito na forma do artigo 487, I do CPC”.

Em suas razões recursais, postula a apelante, em resumo:
I)
a majoração dos danos morais para R$ 4.000,00;
II)

que
o termo inicial de incidência e aplicação dos juros moratórios, referentes aos danos morais arbitrados, sejam alterados, para que se iniciem e comecem a fluir a partir da data do evento danoso, conforme determina a Súmula nº 54 do STJ c/c art. 398 do CC, e não a partir da citação (decidido pelo juízo de 1º grau);
III
)
a majoração da condenação da parte apelada em custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios para 20% (vinte por cento), na forma da lei.

Foram apresentadas contrarrazões recursais, nos autos, com a juntada de documentos anexos. Documentos estes que não serão analisados em sede recursal, seja porque não são novos, seja em razão da preclusão.

Instado a se manifestar o d. Procurador de Justiça Estevam Alves Sampaio Filho declinou de seu direito.

É o relatório do necessário.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT
Relatora

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
dispensando o pagamento de preparo, ante o fato da recorrente ser beneficiária de justiça gratuita, razão pela qual
conheço do
recurso.

Rememoro que, restou demonstrado nos autos que o requerido não logrou êxito em comprovar a regularidade da contratação por qualquer meio que a autora sofreu desconto em seu benefício previdenciário.

Cinge a controvérsia dos autos, em aferir a razoabilidade ou não do montante fixado a título de danos morais, pleiteando a recorrente sua majoração, além da reforma quanto ao termo inicial dos juros de mora aplicável à aludida condenação.

Em ponto de partida,
assento
, considerando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade,
o não cabimento da majoração do dano moral, os quais foram fixados em patamar adequados aos elementos fáticos do caso concreto, vale dizer, em R$ 2.000,00, sobretudo considerando o valor do contrato reconhecido como inexistente e fraudulento (R$ 1.402,43), que houve apenas um único desconto no valor de R$51,74.

Somasse ainda, o fato de que o montante fixado evita o enriquecimento ilícito e a banalização da indenização por danos morais, mormente considerando que a Recorrente possui outras demandas ajuizadas contra o mesmo recorrido, envolvendo contratações fraudulentas, em que houve a condenação por danos morais, cito, como exemplo:
a)

R$- 2.000,00 no processo nº 0800743-17.2022.8.14.0009
.

De igual forma, utilizei o mesmo patamar indenizatório, nos autos dos processos nº
0001828-04.2018.8.14.0109 e nº
0800722-12.2020.8.14.0009.

Em demanda similar, esta e. Corte, já aplicou, inclusive,
quantum
inferior ao adotado pelo d. Juízo, transcrevo o seguinte excerto da ementa:

“O valor do dano moral possui caráter reparador, punitivo e pedagógico da responsabilidade civil; a gravidade e extensão do dano; a culpabilidade do agente; o valor do negócio, e as peculiaridades do caso concreto, sempre com o devido cuidado para não se incorrer em enriquecimento ilícito e em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Hipótese dos autos em que a fixação da indenização moral, em
R$ 1.000,00 (mil reais),
mostra-se razoável e proporcional ao dano causado.
(TJPA. Rel. Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães. Acórdão PJe ID nº 9477211. Processo nº 0801210-64.2020.8.14.0009. Julgado em 26/05/2022).

Já em relação
aos juros de mora dos danos morais, entendo assistir razão à apelante, devendo incidir 01% ao mês, a partir do evento danoso
(data do primeiro desconto), nos termos da Súmula nº 54 do STJ,
por se tratar de responsabilidade extracontratual.

Por último, para finalizar,
majoro os honorários advocatícios, procedendo o seu aumento de 10% para 15%,

valor que entendo razoável em relação ao trabalho realizado em sede de 1º e 2º grau.

Por todo o exposto,
conheço do recurso e dou parcialmente procedente o recurso, apenas para modificar o termo inicial dos juros de mora dos danos morais, devendo incidir 01% ao mês, a partir do evento danoso
(data do primeiro desconto), nos termos da Súmula nº 54 do STJ, bem como majorar os honorários advocatícios de 10 para 15%.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 11/06/2024